Tribunal: STF
Processo: Inq 94
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-13
Data de publicação: 1980-08-13

Ementa:
SECRETARIOS DE ESTADO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUANTO A
CRIMES CUJO PROCESSO E JULGAMENTO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL COMUM. O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (SECRETARIOS DE
ESTADO), QUANTO A ESSES CRIMES, E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
APLICAÇÃO ANALOGICA DO DISPOSTO NO PAR.2 DO ARTIGO 129 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, E REMESSA DOS AUTOS DO INQUERITO AO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS.